Tribunal: TJMT
Processo: 0029937-61.2014.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029937-61.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERGIO SPADA - CPF: 284.657.259-34 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0026-31 (APELADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - CNPJ: 02.189.924/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PROCESSO PARADO POR MAIS DE 1 (UM) ANO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES - ART. 485, II DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL PROMOVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

De acordo com a dicção do art. 485, § 1.º do CPC, o Juiz não resolverá o mérito da causa quando, após a intimação pessoal, a parte não promover os atos e as diligências que lhe incumbir.

A sentença objurgada deve permanecer incólume pois, diante da inércia do causídico do Apelante que não atendeu à determinação para impulsionar o feito, procedeu-se à tentativa de intimação pessoal da parte por meio postal e mandado nos endereços indicados na exordial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Sérgio Spada
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios
movido em desfavor da
Agrenco do Brasil S/A - Em Recuperacao Judicial,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, II do Código de Processo Civil, e condenou a empresa Recorrida ao pagamento das custas, despesas processuais decorrentes da denunciação da lide, bem como honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor da denunciação.

Em suas razões, o Apelante alega que o Juiz olvidou a intimação pessoal da parte, consoante preconiza o art. 485, § 1.º da Lei de Ritos.

Frisa que o endereço de correspondência sempre esteve atualizado desde à propositura da demanda e não houve alteração.

Defende, com isso, o
error in judicando
do Juiz singular.

Pugna, assim, pela nulidade da sentença e o prosseguimento dos autos na Instância singela mediante a intimação pessoal do Apelante.

Contrarrazões no ID. 146776732.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que na
Ação de resolução contratual c/c perdas e danos
movida por
Sérgio Spada
em face de
Agrenco do Brasil S.A.
o Juiz julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na Inicial para declarar a rescisão dos três contratos de compra e venda de soja a granel firmado entre as partes.

Considerando que a parte autora/Apelante decaiu de parte mínima dos pedidos, condenou a empresa Ré/Recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (ID. 33125531).

O recurso de apelação interposto pela Massa Falida da Agrenco do Brasil S/A não foi conhecido ante a falta de recolhimento do preparo (art. 932, III, CPC) (ID. 42318982).

Com o retorno do caderno processual à 1.ª Instância,
Ziláudio Luiz Pereira e Jean Carlos Rovaris
, na qualidade de advogado de
Sergio Spada,
requereram em desfavor da
Agrenco do Brasil S/A - Em Recuperação Judicial
o
Cumprimento de Sentença dos Honorários Advocatícios
(objeto desse RAC)
, cujo valor atualizado somava R$ 73.221,79 (setenta e três mil, duzentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos) (ID. 146779947).

Intimada para pagar o valor total do débito, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, CPC), a Executada/Recorrida apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID. 146776712).

Ato contínuo, foi determinada a intimação da parte Exequente/Apelante, na pessoa dos seus advogados, para manifestar-se sobre a objeção.

Em 07/03/2022, diante da certidão atestando o decurso do prazo do concedido ao Apelante, o Juiz determinou a intimação pessoal nos seguintes termos:

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por Sérgio Spada em face de Agrenco do Brasil S/A – em recuperação Judicial.

Tendo em vista a certidão de id. 55228089, de que a parte autora fora devidamente intimada para se manifestar acerca da impugnação apresentada pelo requerido, no entanto deixou transcorrer o prazo sem se manifestar,
intime-se
a reclamante, para que no prazo de dez dias dê prosseguimento ao feito.

Em caso de inércia
, intime-se pessoalmente a autora, para que manifeste interesse no prosseguimento ao feito, em cinco dias.

No Id. 146776719 consta que, mesmo intimado por intermédio de seus advogados, não houve qualquer manifestação da parte.

Na sequência, foi expedida Carta de Intimação ao Sr.
Sergio Spada
para que, no prazo de 10 (dez) dias dê prosseguimento ao feito (ID. 146776720). No entanto, o Aviso de Recebimento retornou pelo motivo: “endereço insuficiente – não tem n.º da sala”.

O Mandado de Intimação expedido em 25/07/2022 não foi cumprido pois, de acordo com a Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça,
“no local, existem vários salas/apartamentos, e perguntando na empresa MT Poços, bem como a Sra. Sara no escritório de advocacia da Dra. Lara, estas pessoas não souberam informar acerca do polo ativo.”
(IDs. 146776723 e 146776724).

Diante desse cenário, sobreveio sentença em que o Juiz
a
quo extinguiu o
Cumprimento de Sentença dos Honorários Advocatícios
sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, II, do Código de Processo Civil, condenou a Massa Falida Agrenco do Brasil S.A. ao pagamento de custas e despesas processuais decorrentes da denunciação à lide, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da denunciação (ID. 146776725).

Inconformado,
Sérgio Spada
interpôs este Apelo com o objetivo de anular a sentença, ao argumento de que não foi observada a regra do art. 485, § 1.º do CPC.

Como é cediço, o artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil preconiza que a ação deve ser extinta sem julgamento do mérito quando o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes.

Nessa hipótese, é imprescindível que a parte seja intimada pessoalmente para o cumprimento do ato, sob pena de violação ao § 1.º do citado artigo.

No caso concreto, o Apelante foi intimada por meio do seu causídico, para manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. No entanto, de acordo com a Certidão constante no ID. 146776716, o prazo transcorreu
in albis
.

Após, foi determinado pelo Juiz singular a intimação do Apelante, ainda por intermédio de seus advogados, para que no prazo de dez dias dê prosseguimento ao feito. E, em caso de inércia, ordenou a intimação pessoal da parte para que impulsionasse os autos no prazo de em cinco dias (ID. 146776717).

Em virtude do silêncio do Recorrente, foi expedida Carta de Intimação para o Apelante no seguinte endereço: Avenida Luiz Amadeu Lodi, 1161, Centro, Sorriso/MT, CEP 78890-000. No entanto, a correspondência foi devolvida pelo motivo: “endereço insuficiente – não tem n.º da sala”.

De igual modo, observa-se que o Mandado de intimação não foi cumprido pelo Oficial de Justiça que assim certificou:
“no local, existem vários salas/apartamentos, e perguntando na empresa MT Poços, bem como a Sra. Sara no escritório de advocacia da Dra. Lara, estas pessoas não souberam informar acerca do polo ativo.”

Nota-se, diante disso, que foram esgotados os meios legais para a comunicação do Apelante sobre a manifestação de interesse, ou não, no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste.

Assim, em que pese ao esforço argumentativo do Recorrente no tocante ao
error in judicando,
melhor sorte não lhe assiste pois, de acordo com os documentos coligidos aos autos, foi promovida a intimação de que trata o parágrafo § 1.º do art. 485 do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -ABANDONO DO PROCESSO - PRECEDENTE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE - DESÍDIA CARACTERIZADA - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO PERTINENTE - PROVIDÊNCIA QUE ENGLOBA EFEITO PEDAGÓGICO PREVENTIVO. -O Código de Processo Civil autoriza extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa quando a parte, após intimação pessoal, não promove andamento no prazo legal -Havendo intimação pessoal para promover tramitação do processo e permanecendo o abandono, extinção sem resolução de mérito mostra-se adequada.
(TJMG. AC 10000220073910001. Relator Cavalcante Motta. Julgado em 22/02/2022. Publicado em 25/02/2022).

Escorreita, portanto, a sentença invectivada.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

Diante do resultado deste julgamento (desprovimento integral), não há falar em majoração dos honorários recursais, haja vista que o Apelante não foi condenado ao pagamento dessa verba na Instância singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022